Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA TRANSFERÊNCIA PARA NOVO PROPRIETÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NOVO PROPRIETÁRIO. DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES STJ. MITIGAÇÃO DO ART. 134, CTB. SÚMULA 585 DO STJ. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO EM PARTE. APELO DO BANCO RÉU E DO AUTOR NÃO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedidos por meio das contrarrazões não conhecidos. Precedentes.
3. O artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que em razão da transferência da propriedade, o encargo de adotar as providências para emissão de um novo certificado é do novo proprietário.
4. O artigo 134 do CTB que esclarece que o antigo proprietário deve informar ao órgão competente, no prazo de 30 dias, a transferência do veículo, sob pena de ser responsável solidariamente, deve ser mitigado quando comprovado que as infrações ocorreram após a tradição, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva fundada no risco do negócio.
5.1. Necessária a exteriorização do defeito e o nexo causal para que seja configurado a falha na prestação do serviço. Do arcabouço probatório é possível concluir que o Banco réu, ao não retirar o gravame do veículo junto ao órgão de trânsito no prazo legal, descumpriu o seu dever legal, o que evidencia a sua responsabilidade civil.
6. Inteligência da Súmula 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
7. No caso dos autos, o vendedor é responsável pelos débitos não tributáveis, tendo em vista a inércia em informar o negócio jurídico ao órgão competente e retirar o gravame junto ao Detran. Em relação ao comprador e ao credor fiduciário, são responsáveis pelos débitos administrativos e tributários, desde a tradição do veículo.
8. Inocorrente a configuração de danos morais, uma vez que o vendedor concorreu diretamente para a ocorrência da geração das dívidas do veículo em seu nome, porquanto não informou tempestivamente a venda do veículo ao órgão de trânsito.
10. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
11. Recursos conhecidos. Apelo do primeiro réu parcialmente provido. Recurso do Banco e do autor não providos. Sentença reformada.